Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721240-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONALIZA BATISTA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os extratos bancários carreados aos autos de origem evidenciam movimentação financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora